Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-54.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE. RECONHECIDA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO MODULADA. RECURSOS MINISTERIAL E DA ASSISTÊNCIA NÃO PROVIDOS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público, pela assistente de acusação e pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é adequada a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença das penas abstratamente cominadas ao tipo, para cada circunstância judicial negativa deve ser elevada; (iii) determinar se o comportamento da vítima deve ser considerado favorável ao réu; e (iv) verificar se a confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal e em qual fração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de homicídio contra pessoa do convívio familiar ampliado que acolheu o agente configura abuso de confiança apto a justificar a valoração negativa da culpabilidade.
4. A conduta social pode ser negativamente valorada quando amparada em elementos concretos que evidenciem padrão reiterado de comportamento desajustado, inclusive prática delitiva durante condição de foragido do sistema socioeducativo.
5. As consequências do crime autorizam exasperação da pena-base quando comprovados impactos concretos e diferenciados que extrapolam o sofrimento inerente ao homicídio.
6. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, devendo a redução ser aplicada em fração inferior quando utilizada para sustentar excludente de ilicitude (Tema Repetitivo 1194, STJ).
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos ministerial e da assistente não providos. Recurso defensivo parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, 59, 65, I e III, “d”, 67, 77 e 121, caput; CPP, art. 593, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 545; STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/5/2021, DJe 2/6/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.895.588/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2025, DJEN 9/9/2025; TJDFT, Acórdão 2035932, 0714637-66.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/8/2025, DJe 2/9/2025.